Tribunal: TJDFT
Processo: 0705680-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO QUANTO AO PONTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que inexiste o alegado vício de contradição aventado pela embargante, pois o acórdão apenas majorou a verba honorária originalmente fixada no juízo de primeira instância, nos termos do art.85, §11, atendendo aos parâmetros do art.85, §2o, do CPC.
3. Evidente inovação recursal por meio de embargos de declaração, haja vista que pretende a autora/embargante a alteração da sentença, da qual não apelou quanto à adoção do valor da causa como parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.